Tribunal: TJDFT
Processo: 0723496-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0723496-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: POLLYANNA CRISTINA FERNANDES GONCALVES IMPETRANTE: LUCIANA OLIVEIRA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Sobre o tema decidiu o e. STJ: “(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 431.541/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018). O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. O habeas corpus impugna decisão da MM. Juíza da execução penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária à paciente, que cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI da L. 11.343/06 – tráfico de drogas envolvendo criança (consulta ao SEEU – autos 0412155-89.2019). Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197). Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o que acontece. Não há nada que indique a ilegalidade da decisão. Na execução penal admite-se o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar, entre outras hipóteses taxativas, de condenada gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental (LEP, art. 117, III). O e. STJ, excepcionalmente, tem concedido o benefício em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível, em razão das peculiaridades do caso. Vejam-se os precedentes: “(...) 3. Segundo o entendimento desta Turma, a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha (HC n. 366.517/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/10/2016 4. Recurso em habeas corpus provido para conceder à recorrente a prisão domiciliar mediante o monitoramento eletrônico, devendo ser respeitadas todas as condições impostas pelo Juízo da Vara de Execução Penal”. (RHC 110.641/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020); “(...) 1. A despeito da falta de previsão legal, "o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade" (HC 404.006/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). Todavia, "embora o benefício encontre espaço para aplicação sob a norma contida no art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal, a análise do cabimento compete ao juízo das execuções, já que não se trata de efeito automático da existência de filhos menores" (HC 394.532/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017). (AgRg no HC 538.837/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/12/2019). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem, inclusive considerando a sentença de interdição de neto, entendeu que inexiste situação excepcional apta a conceder a prisão domiciliar, pois o neto tem capacidade para gerir a si próprio, exceto os atos de natureza patrimonial e a agravante (curadora) não comprovou que o neto está desamparado desde que foi presa. (...) 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido”. (AgRg no AgRg no AREsp 1548307/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 12/05/2020); “(...) 1. A Lei n. 13.257/2016 teve reflexos na redação do art. 318 do CPP, com vistas a garantir o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1o). 2. O Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar "de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda", excetuadas algumas situações excepcionais, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 3. Situação diversa é o deferimento de prisão domiciliar durante a execução. Nos termos do art. 117, caput e inciso II, da LEP, a providência é admitida em hipóteses taxativas, mas a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende. 4. O regime domiciliar durante a execução penal não é efeito automático da mera existência de filhos menores. A providência é casuística, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, somente cabível quando haja evidente conflito entre direitos e garantias fundamentais, a impor ao intérprete da norma penal a necessária ponderação. 5. Sem indicação ou comprovação mínima de situação de vulnerabilidade dos filhos menores e da imprescindibilidade da presença materna para sua integral proteção, não é possível conceder à agravante o regime fechado em domicílio. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 517.011/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019). Com o advento da L. 13.257/16, que alterou o CPP, possibilitou-se ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente, mulher, estiver gestante ou tiver filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, IV e V). Não se desconhece o entendimento de que pode ser estendido o benefício da prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 anos de idade que cumprem pena definitiva – com base na decisão do c. STF no HC coletivo n. 143.641/SP -, se o crime a elas imputado não envolver violência ou grave ameaça. No entanto, o c. STF decidiu, recentemente, que a decisão proferida no habeas corpus coletivo 143.641/SP não se estende à pessoa com condenação definitiva. Veja-se: (...) 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que “não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança”. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (HC 179914 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020, Processo Eletrônico DJe-119 Divulg 13-05-2020 Public 14-05-2020) (grifou-se); “(...) 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 185404 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, Processo Eletrônico DJe-287, Divulg 04-12-2020, Public 07-12-2020). Somente será concedida a prisão domiciliar se evidenciado que os filhos menores estão em situação de vulnerabilidade e que a condenada é imprescindível aos cuidados deles. Consoante relatório da Seção Psicossocial, a paciente tem uma filha de 5 anos de idade, que reside com o pai e o tio – irmão da paciente. A criança está matriculada em escola classe da Samambaia-Sul. A renda aproximada da família é de R$ 1.500,00, fruto do trabalho do pai da criança. Os avós paternos e maternos são falecidos. Durante o período de trabalho do pai, os cuidados da criança são prestados pelo tio e por vizinhos próximos à residência. Tanto o pai quanto o tio cumprem pena em prisão domiciliar (ID 27503813). Infere-se do relatório que, diferentemente do alegado, a filha da paciente não está em situação de vulnerabilidade. Pelo contrário, está sendo devidamente cuidada pelo pai e o tio, que conseguem proporcionar à criança um lar, saúde e educação. Conquanto o tio seja portador de doença renal crônica e necessite se ausentar da residência três vezes na semana para realizar hemodiálise, os cuidados da criança, em momentos que tais, são prestados pelos vizinhos próximos, a quem pagam pelo serviço. A paciente não é, pois, a única pessoa disponível a prestar assistência e cuidados pessoais às crianças. Não bastasse, a condenação da paciente pelo crime de tráfico de drogas (ação penal n. 2018.01.1.015051-5) envolveu a filha –- a droga apreendida na residência dela encontrava-se em cima do estrado da cama, no quarto onde estavam os pertences da filha --, o que permite concluir que a atenção dispensada à época – quando em liberdade – não era voltada à criança. Como se disse, a concessão de prisão domiciliar para apenados no regime fechado ou semiaberto, deve ser justificada em razões excepcionais, que não estão presentes no caso. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES